Tribunal: TJMT
Processo: 1003833-61.2018.8.11.0045
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003833-61.2018.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[V DALSOQUIO & CIA LTDA - CNPJ: 07.833.615/0001-48 (APELADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), MARCOS ADRIANO RODRIGUES - CPF: 903.386.771-00 (APELANTE), ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO), ANTONIO BERNARDI BOYASKI - CPF: 093.332.740-49 (APELANTE), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MATÉRIAS EM RELAÇÃO AO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE REDIMENCIONAMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA E APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1- Ausentes vícios em relação ao mérito, dinâmica do acidente e provas, não servindo os embargos de declaração como se apelação fossem.

2- Omisso o acórdão em relação à sucumbência, de modo que aprecio o pedido.

3- Sucumbente a parte em relação ao pleito de dano moral, sendo vencedora no dano material, deve a sucumbência ser dividida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1003833-61.2018.8.11.0045

EMBARGANTE: MARCOS ADRIANO RODRIGUES e outros

EMBARGADO: V DALSOQUIO & CIA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
MARCOS ADRIANO RODRIGUES e outros
contra sentença em Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais por Acidente de Trânsito n. 1003833-61.2018.8.11.0045, da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, ajuizada por
V DALSOQUIO & CIA LTDA,
em que se julgou “
PROCEDENTES os pedidos formulados na ação para o fim de condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 14.410,00 (quatorze mil quatrocentos e dez reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (Súmula nº 54, do STJ), e de correção monetária pelo INPC, desde o efetivo prejuízo
”, bem como condenou “
os requeridos solidariamente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono da autora, fixando-os em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com supedâneo no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil
” e, “
Considerando o acolhimento da ilegitimidade passiva do réu Antônio Bernardi Boyaski, condeno o autor ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do patrono do réu excluído, o qual fixo em 3% (três por cento) do valor da causa, com supedâneo no parágrafo único do art. 338 do Código de Processo Civil.
” (id. 209991937).

A parte embargante afirma que “
A ÚNICA PROVA DA CULPA utilizada pelo magistrado de piso, chancelada por este Egrégio Tribunal, foi o BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, que é produzido unilateralmente e não pode ser o único meio probatório para qualquer condenação (lembrando que orçamentos não tem a finalidade de provar culpa).”

Declara que
“A controversa se estabeleceu contra a comprovação da extensão do dano e nunca contra a demonstração de dano. Deste modo, afirmar que os danos são perceptíveis pela mera observação das imagens juntadas não tem qualquer finalidade para o feito.”

Expõe que
“o BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO É DOCUMENTO UNILATERAL, foi produzido somente com as informações prestadas pelo Apelado.”

Aduz que
“toda a dinâmica da defesa foi em torno da AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA EXTENSÃO DO DANO (não da inexistência do dano), haja vista NÃO TEREM SIDO JUNTADOS À PETIÇÃO INICIAL AS DEVIDAS COMPROVAÇÕES, e quando feito, JUNTARAM MEROS ORÇAMENTOS SEM QUALQUER VALIDADE JURÍDICA, conforme estabelece o devido processo legal.”

Sustenta que
“Ainda pesa em desfavor do veraneio acordão a omissão em relação ao pedido de reforma em relação aos honorários sucumbenciais, na medida que, embora o Magistrado de primeiro grau tenha reconhecido a ilegitimidade da parte e julgado improcedente o pedido pela reparação dos danos morais, atribuiu ônus sucumbencial somente em relação a ilegitimidade da parte reconhecida, nada atribuindo em relação á improcedência do pedido de danos morais. Até então, os argumentos de primeiro grau é que houve declínio de pedido mínimo, razão pela qual não deveria ser onerado. Porém, resta injusta a distribuição, quando condenou os Apelantes ao pagamento da importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa em um processo em que o Apelado cometeu erros grosseiros, não houve instrução processual, e quando onerado o Apelado, atribuiu somente 3% (três por cento).”

Requer o acolhimento dos embargos para que
“a) Seja o presente Embargos de Declaração recebido, autuado e processado, ainda como finalidade prequestionadora, com os arrimos do que estabelece o Código de Processo Civil; b) Seja complementada a fundamentação e esclarecidas as razões da violação das disposições legais, assim como apresentados os argumentos de divergência jurisprudencial, inclusive com entendimento contrário à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, indicadas pelos Apelantes, conforme estabelece o art. 489, § 1º e seus incisos, do CPC/15; c) Seja suprimida a omissão em relação ao pedido de redistribuição dos honorários advocatícios. d) Ao final, requer a procedência do presente Embargos de Declaração, ainda que para dar como prequestionadas as matérias ventiladas pelos Apelantes, ou, subsidiariamente, para reconhecer a omissão em relação a ausência de manifestação quando ao pedido de redistribuição dos honorários sucumbenciais”
(id. 214114740).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 215183689).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
MARCOS ADRIANO RODRIGUES e outros
contra sentença em Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais por Acidente de Trânsito n. 1003833-61.2018.8.11.0045, da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, ajuizada por
V DALSOQUIO & CIA LTDA,
em que se julgou “
PROCEDENTES os pedidos formulados na ação para o fim de condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 14.410,00 (quatorze mil quatrocentos e dez reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (Súmula nº 54, do STJ), e de correção monetária pelo INPC, desde o efetivo prejuízo
”, bem como condenou “
os requeridos solidariamente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono da autora, fixando-os em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com supedâneo no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil
” e, “
Considerando o acolhimento da ilegitimidade passiva do réu Antônio Bernardi Boyaski, condeno o autor ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do patrono do réu excluído, o qual fixo em 3% (três por cento) do valor da causa, com supedâneo no parágrafo único do art. 338 do Código de Processo Civil.
” (id. 209991937).

Os argumentos da parte em relação ao mérito, dinâmica, provas, mais parecem outra apelação, de modo que não servem para apreciação de embargos de declaração.

O voto é claro em seu entendimento:

“Apelação interposta por
MARCOS ADRIANO RODRIGUES e outros
contra sentença em Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais por Acidente de Trânsito n. 1003833-61.2018.8.11.0045, da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, ajuizada por
V DALSOQUIO & CIA LTDA,
em que se julgou “PROCEDENTES os pedidos formulados na ação para o fim de condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 14.410,00 (quatorze mil quatrocentos e dez reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (Súmula nº 54, do STJ), e de correção monetária pelo INPC, desde o efetivo prejuízo”, bem como condenou “os requeridos solidariamente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono da autora, fixando-os em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com supedâneo no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil” e, “Considerando o acolhimento da ilegitimidade passiva do réu Antônio Bernardi Boyaski, condeno o autor ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do patrono do réu excluído, o qual fixo em 3% (três por cento) do valor da causa, com supedâneo no parágrafo único do art. 338 do Código de Processo Civil.” (id. 209991937).

Desde a inicial, a parte apelada consignou orçamento em R$ 14.410,00 (quatorze mil e quatrocentos e dez reais):

“[...] Por esta razão, deve ser condenado ao pagamento do valor mais baixo dos orçamentos acostados nos autos no importe de R$ 14.410,00 (quatorze mil quatrocentos e dez reais), com juros, correção monetária e honorários sucumbenciais. [...]” (id. 209994438).

Posteriormente, em impugnação à contestação, justificou que o dito orçamento não foi juntado aos autos por erro, e o apresentou nos autos, antes da fase de instrução (id. 209991927).

Por isso, fácil se aferir que o documento já existia e, por erro, não foi apresentado, já que previamente datado ao dia do protocolo da inicial, e justamente no valor apontado pela parte autora.

Apesar de a parte dizer que não haveria prova do dano material, e que dito orçamento tardio não serviria a isso, desde a inicial, em simples visualização das fotos e do descrito pela PRF, os danos ficam claros, servindo o orçamento como complemento.

Ademais, a juntada foi a tempo e modo, tendo a parte apelante oportunidade de impugnar o documento:

“Compulsando os autos verifica-se que a parte requerida não foi intimada a se manifestar sobre o documento juntado na impugnação (Id. 47116935), assim determino a intimação da parte ré, para que manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, devendo juntar, no mesmo prazo, cópia legível do documento acostado ao Id. 43017548, eis que alguma informações, tais como data da venda, local e outros, estão apagados.

Decorrido o prazo certifique-se e conclusos para prolação de sentença.

Intimem-se, cumpra-se.”

Posteriormente, manifestou-se nos autos (id. 209991934).

Assim, não houve vício ao contraditório. Afere-se que realmente não se depreende a má-fé da parte autora, e os indícios apontam que realmente não conseguiu apresentar na inicial por motivos que lhe são alheios, e não vejo isso como fato prejudicial à parte apelante, mas sim ao próprio apelado. Por qual motivo não apresentaria o orçamento na inicial, apresentando-se na impugnação, quando menciona o exato valor na peça de ingresso?

Destaca-se, novamente, que o juiz observou o contraditório, com prévia intimação da parte.

Acrescento, também, que a parte apelante poderia fazer prova contrária ao orçamento, como, por exemplo, apresentar outros orçamentos, ou pedir prova pericial. Mas nada fez, deixando decorrer o prazo sem pedir a produção de provas:

“Certidão de Decurso de Prazo

Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação.

LUCAS DO RIO VERDE, 22 de agosto de 2022.

LEILA CRISTINA DE LIMA GOMES

Gestor(a) Judiciário(a)” (id. 209991930).

O STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PAULIANA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a juntada posterior de documentos, desde que seja respeitado o contraditório, não exista má-fé e não se refiram a prova essencial
.
Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1206637 SP 2017/0301385-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020).

Acerca da dinâmica do acidente, por mais que a apelante também tente desqualificar o documento apresentado com a inicial, é fato que a parte autora/apelada se calcou em documento oficial, da PRF, e não unilateral, que conferiu a culpa pelo acidente ao apelante (id. 209994442):

“No dia 20/07/2018, por volta das 12hs, no km 689 da BR-163, em Lucas do Rio Verde -MT, ocorreu um acidente, do tipo colisão traseira, com uma vítima leve. Os veículos envolvidos foram: a caminhonete GM/S10 DLX 2.8 D (V1); e o automóvel VW/SAVEIRO 1.6 CS (V2). Com base na análise dos vestígios materiais identificados, constatou-se que V1 trafegava em um acesso para a BR 163 quando, instantes antes da interação entre os veículos, realizou uma conversão proibida, à esquerda. V2 também estava entrando na BR pelo mesmo local e não conseguiu desviar de V1, atingindo o mesmo, que diminui a velocidade para realizar a conversão proibida; (conforme orientação de danos nos veículos). A colisão ocorreu na faixa de trânsito do sentido Cuiabá-MT/Sorriso-MT. A dinâmica do acidente encontra se representada no croqui. Conforme constatações em levantamento de local de acidente, concluiu-se que
o fator principal do acidente foi conversão proibida de V1.
Observações: O local do acidente estava desfeito. O condutor de V1 foi socorrido pela equipe médica da concessionária Rota do Oeste. O veículo V2 foi encaminhado pelo guincho da concessionária para local indicado pelo condutor. O veículo V1 foi entregue ao Sr. Wilson C. Soares Vieira, CPF 87043505100. Indicado pelo proprietário. O condutor de V2 realizou teste de etilômetro, cujo resultado não acusou ingestão de álcool. O condutor de V1 não realizou teste de etilômetro, o mesmo recebeu alta do hospital antes da chegada da equipe da PRF.”

A conclusão feita pela PRF deve prevalecer. A parte apelante certamente deveria fazer provas em sentido contrário, e não com meros argumentos e conjecturas. Como já destacado, não pediu produção de provas.

Destaca-se que o art. 371 do CPC aclara que “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Assim, na soma dos elementos, conclui-se que a conversão errônea foi da parte apelante, que não se desincumbiu do ônus de desqualificar a prova apresentada pela parte apelada.

O CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Conforme ensinamento de NELSON NERY,
“Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano,
a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato
(Dig. XXII, 3, 2). Incumbe ao autor a prova do ato ou fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor”
(NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª triagem – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 995. Comentário ao art. 373, I, nota 11-destaquei).

Apesar de a parte apelante afirmar que a dinâmica do acidente seria diferente do apontado no documento da PRF, não comprovou sua afirmação, de maneira que a sentença deve ser mantida tal como proferida.

Neste sentido:

“APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. ACIDENTE ENTRE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA. MUDANÇA DE FAIXA DE ROLAMENTO SEM AS NECESSÁRIAS CAUTELAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS RÉUS COMPROVADA. INDENIZAÇÕES DEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DESNECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O conjunto probatório revelou que o réu condutor do automóvel agiu de maneira imprudente ao mudar bruscamente da faixa da esquerda para a direita na via pública, sem observar as cautelas necessárias e normas de trânsito, interceptando a trajetória da motocicleta pilotada pelo autor que trafegava regularmente pela faixa da direita, no mesmo sentido de direção. Demonstrada a existência de nexo causal entre a conduta ilícita culposa dos réus e os danos dela oriundos, correta sua condenação no pagamento das indenizações correspondentes aos danos materiais e moral configurados. O arbitramento da indenização pelo dano moral reputa-se adequado pelas circunstâncias e consequências do evento, mostrando-se incabível a sua redução se o valor arbitrado é suficiente para ressarcir o dano causado e impedir eventual repetição da conduta danosa.” (TJ-SP - AC: 10110323420188260590 SP 1011032-34.2018.8.26.0590, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 12/05/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2020).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários contra a parte recorrente em 5%.

É como voto.”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.
Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaco que “
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Acerca da sucumbência, realmente único ponto em que caberia embargos de declaração.

Interposta apelação, não existiu fundamentação na apelação em relação aos honorários, mas mero pedido, que considero como apto à reforma da sentença.

De fato, a parte embargada foi sucumbente em relação aos danos morais, julgados improcedentes em primeiro grau.

Nos termos do art.
86 do CPC, “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.”

Assim, entendo que o apelo comporta provimento neste ponto, dividindo-se a sucumbência entre as partes.

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos e PROVEJO EM PARTE a apelação, redimensionando a sucumbência em 50% para cada parte.

Suprimo a majoração dos honorários, pois em caso de provimento parcial é incabível o aumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024